Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA FERNANDA DE ARAÚJO PERES DE CARVALHO, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0736179-82.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO GM S/A, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Por meio das petições de ID 45209116 e ID 46344511 as partes noticiaram a realização de acordo. Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso em análise, a peça de transação é assinada por ambas as partes e subscrita por seus representantes legais, que possuem procuração com poderes para desistir, transigir, assinar acordos e compromisso (ID 44703908 E ID 44703875). Destarte, considerando a faculdade conferida aos recorrentes e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados aos advogados subscritores do pedido de transação, a sua homologação é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (ID 26257172), para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.